Tribunal: TJDFT
Processo: 0703859-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL. IMPERTINÊNCIA. ENUNCIADO N. 385/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA N. 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (Súmula 385/STJ) 1.1. Na hipótese, não há efetiva demonstração da negativação do nome do autor no SERASA, mas indicação de singela consulta na plataforma “SERASA LIMPA NOME”. 1.2. Se não bastasse, diante da comprovação de anotações legítimas preexistentes, não há que falar em reparação por danos morais.
2. Admite-se o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa em situações excepcionais, não verificada na hipótese.
3. Recurso conhecido e não provido.